Tribunal: STF
Processo: RE 1355650
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:



     



    “AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – DOCUMENTO NOVO – NÃO COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA PARA DISCUTIR A JUSTIÇA DA DECISÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 



    - Cuida a hipótese de Ação Rescisória ajuizada por George Deccache Ribeiro em face de Estado do Rio de Janeiro, visando à desconstituição de decisão monocrática proferida pelo desembargador Cláudio Dell’Orto, integrante da Eg. 18ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, que manteve sentença de improcedência do pedido de anulação do ato administrativo que excluiu o Autor do Concurso Público para Polícia Militar, na fase de investigação social, sob o argumento de existência de ocorrências policiais não declaradas à Administração.



    - Autor que fundamenta sua pretensão rescisória na existência de violação a literal disposição de lei e obtenção de documento novo (art. 485, V e VII, do Código de Processo Civil).



    - Preliminar de ausência de interesse de agir que se rejeita por se confundir com o mérito.



    - Necessidade de ofensa frontal e direta à lei para fins de rescisão, não incidindo a regra do artigo 485, inciso V, do CPC, quando a decisão rescindenda acolhe uma das interpretações possíveis em torno de determinado dispositivo legal.



    - O documento juntado aos autos foi emitido em data muito posterior à sentença, sendo inapto, portanto, a promover a rescisão do julgado com fulcro no art. 485, inciso VII, do CPC.



    - Impossibilidade de utilização da via rescisória para discutir a justiça da decisão fora das hipóteses legais. Ação Rescisória que constitui demanda de natureza excepcional, de forma que os seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de ser transformada em espécie de recurso ordinário para rever decisão já coberta pelo manto da coisa julgada.



    - Não comprovação dos requisitos da Ação Rescisória. - Improcedência do pedido”. (eDOC 2, p. 21 - 22)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV e LVII, do texto constitucional. (eDOC 3, p. 7)



    Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que sua exclusão do concurso público teria sido feita de forma equívoca “eis que aprovado em todas as etapas do concurso (1- Intelectual 2- Antropométrico 3- Psicológico 4- Médico 5- Físico) com exceção ao exame social eivado de inconstitucionalidade no que tange aos critérios utilizados em sua avaliação.”



    Afirma ainda que não teria sido constatada má conduta social ou prática de atos "incompatíveis com a honorabilidade e o pundonor policial militar”. (eDOC 3, p. 11).



    A Terceira Vice-Presidência inadmitiu o recurso extraordinário. (eDOC 4, p. 19)



    Interposto agravo, vieram os autos ao Supremo Tribunal Federal. Na sequência, o processo foi devolvido ao tribunal de origem, nos termos do art. 1030, III, do CPC, para aplicação do paradigma firmado no julgamento do tema 22 da repercussão geral. (eDOC 43)



    Determinado o retorno dos autos à Câmara de Origem para eventual juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos, como se percebe pela seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO EM PERFEITA HARMONIA COM O TEMA 22 DO SUPPREMO TRIBUNAL FEDERAL –– JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. - Autor que pretendeu a desconstituição da coisa julgada com fundamento nos incisos V e VII do art. 485 do Código de Processo Civil/1973. - Reexame da matéria em razão de divergência com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal de Federal no RE nº RE 560900/DF, com repercussão geral (Tema 22). - Acórdão questionado que está em perfeita harmonia com a tese firmada no Tema 22 do STF no sentido de que “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” - No presente caso a razão da reprovação do candidato não se deu pelo fato de responder ocorrências criminais, mas pela ausência de declaração das mesmas perante à Administração, o que teria gerado infração ao Edital do Concurso. - Ausência de incompatibilidade entre o acórdão de fls.103/113 e o entendimento firmado na tese fixada no Tema nº 22 do STF. - Juízo de retratação não exercido.”(eDOC 48, p. 7)



    Após novo juízo de admissibilidade do recurso, vêm os autos conclusos.



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na origem, cuida-se de ação rescisória ajuizada para desconstituir sentença de mérito que, nos autos da ação nº 0105581-21.2008.8.19.0001, manteve ato administrativo que eliminou o recorrente de concurso público para provimento de cargos da Polícia Militar. A pretensão do recorrente, originariamente, se voltava contra ato da banca examinadora que o eliminou do concurso sob o argumento de que, na fase de investigação social, teria omitido ocorrências policiais da banca examinadora.



    A decisão rescindenda está assim ementada:



    “APELAÇÃO. AÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. Concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar. Candidato reprovado na fase de exame social por ter prestado declaração falsa. Infração dos itens 4.7 e 4.9, ambos do edital do concurso. Precedente do STJ no sentido de que a investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do concorrente quanto às infrações penais que, porventura, tenha efetivamente cometido, servindo igualmente, para avaliar sua conduta moral e social, outras circunstâncias que reflitam o seu perfil, bem como, de ser irrelevante a absolvição por ausência de provas, havendo vinculação do juízo criminal à esfera administrativa apenas nas hipóteses de negativa do fato e da autoria. Poder discricionário da administração em ponderar as exigências da atividade ao cargo pretendido, assim como examinar o perfil do concursando para o respectivo desempenho. Hipótese de reprovação expressamente prevista no edital. Legalidade do ato de eliminação. Acerto da sentença. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, COM APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 557, caput, DO CPC.” (grifei)



    De pronto, constata-se a inaplicabilidade ao caso concreto do paradigma firmado no julgamento do tema 22 da repercussão geral, segundo o qual, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 



    Conforme consta da ementa do acórdão rescindendo, o autor foi eliminado do concurso público sob o fundamento de ter omitido dados relevantes da banca examinadora, em afronta a cláusulas expressas do edital do certame. Assim, observa-se que os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça para chancelar o ato administrativo relacionam-se com suposta sonegação de dados relevantes durante a fase de investigação social, controvérsia distinta da que foi apreciada no julgamento do RE 560.900, paradigma do tema 22 da repercussão geral.



    Ademais, o processo seletivo foi regido pelo Edital Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - Concurso 1/07- Letra B – (eDOC 5, p. 15 e ss), que assim dispõe, no item 4.9, sobre os requisitos de inscrição no certame:



    “Não haver praticado atos qualificados em Lei ou Regulamentos como incompatíveis com a honorabilidade e o pundonor policial militar.”



    Como mencionado no juízo de retratação, “no presente caso a razão da reprovação do candidato não se deu pelo fato de responder ocorrências criminais, mas pela ausência de declaração das mesmas perante à Administração (sic), o que teria gerado infração ao Edital do Concurso.”



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento do Tribunal de Justiça demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, especialmente no que diz respeito ao alcance normativo das referidas cláusulas editalícias. Nesses termos, incidem as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §2º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente